Tribunal: STF
Processo: CC 8382
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante o qual se busca a definição do juízo competente para a apreciação do processo movido por Regina Lúcia Willy Fabro em face da Caixa Econômica Federal (CEF), no qual a autora, na qualidade de ex-empregada da empresa pública, pleiteia a declaração de nulidade do ato de supressão do auxílio-alimentação de seus proventos de aposentadoria, o restabelecimento pela requerida do pagamento mensal do referido benefício que fora suprimido, no valor equivalente ao que recebe o pessoal da ativa, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, em valores equivalentes aos que foram pagos ao pessoal da ativa.



    Segundo consta dos autos, a ação foi proposta, inicialmente, perante a Justiça do Trabalho (autuada sob o nº 0001837-62.2013.5.09.0001), tendo o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR proferido sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta, em razão da matéria, para apreciar pedidos de complementação de aposentadoria (eDoc. 11). 



    Interpostos recurso ordinário pela autora e recurso adesivo pela parte ré, ambos foram desprovidos pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, mantendo-se a decisão pela incompetência daquela Justiça Especializada para processar e julgar a demanda, sob a compreensão de que “a pretensão tem viés previdenciário” (eDoc. 12, fl. 5), de modo que se aplicaria ao caso o entendimento firmado pelo STF nos Recursos Extraordinários nºs 586.453 (Tema nº 190 da RG) e 583.050.



    Na sequência, foi apresentado pela autora recurso de revista, o qual teve seguimento denegado pelo TRT da 9ª Região. 



    Sobreveio agravo de instrumento no recurso de revista, autuado sob o nº TST-AIRR-1837-62.2013.5.09.0001, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal Superior do Trabalho, que considerou “escorreita (...) a decisão primeira ao declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos formulados para fins de complementação aos proventos da aposentadoria” (eDoc. 13, fl. 6). 



    Diante disso, a autora ajuizou nova ação contra a Caixa Econômica Federal (CEF), desta vez, perante a Justiça Federal, autuada sob o nº 5001444-53.2018.4.04.7000. 



    Após regular instrução da ação, o juízo da 2ª Vara Federal da Subseção de Curitiba, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada em contestação pela CEF, proferiu sentença pelo reconhecimento da prescrição de fundo do direito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (eDoc. 111).



    Em face dessa decisão, a autora interpôs recurso de apelação (eDoc. 118).



    Ato contínuo, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito (eDoc. 135). 



    Recebidas as manifestações, a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deliberou, em sede de questão de ordem na apelação, suscitar o presente conflito negativo de competência, nos seguintes termos:



    “(...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação proposta por empregados aposentados da CEF, buscando o restabelecimento de direitos trabalhistas cuja vigência fora garantida, pelo contrato de trabalho, mesmo após a aposentação.



    (...) 



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é no mesmo sentido:



    (...)



    Dessa forma, tendo havido recurso interposto ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o entendimento no sentido de que não teria competência para o processamento e julgamento da demanda, é contra esta Corte Superior que deve ser suscitado o conflito negativo de competência, observado, ainda, o disposto no art. 102, I, alínea 'o' da Constituição Federal, de que cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ‘os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal’. 



    Consigno que, embora a rigor a hipótese fosse de simples declaração de incompetência desta Justiça Federal, suscito o presente conflito para não causar mais prejuízos à parte autora, já que impossibilitada de ajuizar nova ação junto à Justiça do Trabalho, em razão da decisão preclusa do TST no sentido da incompetência daquela Justiça especializada, o que só pode ser resolvido pelo e. STF. 



    Ante o exposto, voto por solver questão de ordem para suscitar conflito negativo de competência perante o Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 154, fls. 9 a 11). 



    Os autos foram recebidos nesta Corte e a mim distribuídos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Encontra-se configurado o conflito de competência no feito ora em análise, tendo em vista que tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal declinaram da competência para a apreciação da controvérsia versada nos autos. 



    Ressalte-se que, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito negativo de competência, vez que figura como suscitante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho.



    No que concerne ao objeto deste conflito de competência, tem-se ação movida em face da Caixa Econômica Federal (CEF), na qual a autora, ex-empregada da empresa pública, objetiva a declaração de nulidade do ato de supressão do auxílio-alimentação de seus proventos de aposentadoria, o restabelecimento pela requerida do pagamento mensal do referido benefício que fora suprimido, no valor equivalente ao que recebe o pessoal da ativa, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, em valores equivalentes aos que foram pagos ao pessoal da ativa, conforme consta da petição inicial (eDoc. 4). 



    Cumpre consignar, por oportuno, que não se ignora a existência do precedente de repercussão geral invocado na fundamentação da decisão de incompetência proferida pelo TRT da 9ª Região (eDoc. 12) que restou mantida pelo TST (eDoc. 13), qual seja, o RE nº 586.453, paradigma do Tema nº 190 da Repercussão Geral. 



    De fato, ao apreciar o referido tema, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe de 6/6/13).



    Contudo, o caso sob exame é distinto da situação tratada no Tema nº 190 da RG, na medida em que, no mencionado paradigma da repercussão geral, este Tribunal definiu a competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria. Vejamos a ementa do acórdão proferido à ocasião:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE nº 586.453, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, acórdão por mim redigido, DJe de 6/6/13 - grifou-se).



    In casu, não se trata de demanda ajuizada contra entidade de previdência privada visando à complementação de aposentadoria, mas, sim, de ação proposta contra a CEF por ex-empregada, objetivando o restabelecimento do pagamento em seus proventos de aposentadoria de auxílio-alimentação percebido em razão do contrato de trabalho, de modo que a competência para apreciação da causa é da Justiça do Trabalho, dada a natureza da discussão posta nos autos.



    Confiram-se, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PENSIONISTA DE EXEMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC nº 8.153-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/3/21). 



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (CC nº 8.083-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe de 8/8/19). 



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e, nos termos dos arts. 955, parágrafo único, e 957, caput e parágrafo único, do CPC, julgo competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do feito, anulando, por conseguinte, as decisões proferidas na ação ajuizada perante a Justiça Federal, tendo em vista sua incompetência para apreciar a causa em razão da matéria. Determino, ainda, a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para regular prosseguimento.



    Encaminhem-se cópias da presente decisão à 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, para ciência e cumprimento.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente